Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735463-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NILTON DE SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NALVA KASSIA DIAS DE SIQUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0732246-33.2023.8.07.0001, proposta por NILTON DE SIQUEIRA em desfavor da agravante e da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167462191 no processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico (Implante de Válvula Aórtica Percutânea) na parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 50554576), a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de vínculo jurídico com o agravado, haja vista que o plano de saúde foi contratado junto à UNIMED RIO, pessoa jurídica distinta da agravante, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelo custeio do tratamento vindicado. Obtempera que a singularidade e a independência existente entre as cooperativas são garantidas por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), de forma que é pessoa jurídica completamente distinta da contratada. Aduz que, como a parte agravada é beneficiária da UNIMED RIO, cabe àquela operadora toda a gestão do plano, por esta razão a agravante não tem acesso nem gerencia a cobertura que lhe é inerente e a que faz jus mediante a contratação securitária. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, para indeferir o pedido de tutela de urgência no processo originário em relação à agravante. Preparo recolhido (ID 34634119). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED para figurar no polo passivo da demanda principal, conquanto tenha o agravado firmado contrato de assistência à saúde com UNIMED RIO. É preciso ressaltar, de início, que a relação havida entre as partes é regida pelas normas consumeristas, vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A legitimidade passiva é condição da ação por meio da qual se deve verificar se o sujeito eleito pelo autor da ação responde, em tese, pelo direito por ele reclamado. O direito processual brasileiro, quanto às condições da ação, adotou a teoria da asserção, de maneira que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos. Assim, a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material, in abstrato, deduzido no processo. Consigne-se que, ao contrário da tese defendida pela agravante, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a UNIMED, em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da rede, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, condição já reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. ... 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. ... (AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021) - grifo nosso. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. As unidades da Unimed funcionam por meio de um sistema de cooperativas. Assim, embora elas sejam independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 3. As diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária. 4. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes. 5. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação e revela-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1726539, 07108223520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEIÇÃO - MIGRAÇÃO DO PLANO - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - OVERRULING - NÃO OCORRÊNCIA - TRATAMENTO DO PACIENTE - ATRIBUIÇÃO MÉDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição será encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o). 2. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade entre os integrantes do grupo empresarial é solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. 3. Cláusulas que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio e, de acordo com o disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito. 4. A competência para definir qual é o tratamento adequado para o paciente é do médico que o assiste, não cabendo às seguradoras substituírem a atribuição. 5. Não obstante o tema encontre-se em rediscussão nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, até o julgamento definitivo da causa, pela 2a Seção, não se afigura hipótese de overruling, razão pela qual vigora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até aqui sedimentada, segundo a qual o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, revelando-se abusiva, portanto, a negativa de cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, dentro os quais se inclui a internação domiciliar (home care), enquanto desdobramento da internação hospitalar contratada, cuja restrição afronta a própria natureza do contrato. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1433894, 07390728020208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso dos autos, a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é regida pelas normas consumeristas e, portanto, nos termos da teoria da aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de uma entidade una. Nesta toada, embora seja certo que cada UNIMED constitua uma pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, fato é que todas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas fora diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023 às 11:05:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.